Tribunal: TCU
Processo: 022.420/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e lhes aplicou multa, em razão de pagamentos efetuados sem comprovação da execução dos serviços pactuados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Beneficente Marcos Donadon - AMD contra o Acórdão 5135/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Rondônia e aos demais interessados.